Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR ÚNICO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. No cumprimento de sentença que busca o pagamento de alimentos e tramita sob o regime de expropriação há uma única condenação em honorários de sucumbência, que corresponde ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o débito, devidos após o transcurso do prazo legal, conforme os arts. 523, § 1o, e 528, § 8o, do CPC, sob pena de cobrança em duplicidade (bis in idem). 2.1. A sentença que extingue o cumprimento de sentença em virtude da homologação de acordo de pagamento mediante descontos em contracheque por vários anos e dispõe sobre o percentual de honorários apenas ratifica a condenação já fixada no despacho proferido, nos termos do art. 475-J do CPC de 1973 (atual art. 523, § 1o, do CPC), e incluída no referido acordo de pagamento. 2.2. Configura inovação recursal a formulação de tese jurídica em sede de agravo interno que não tenha sido incluída nas razões do agravo de instrumento.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.